Tribunal: TJMT
Processo: 1004402-34.2024.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004402-34.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO DINIZ KUKUL - CPF: 372.916.969-68 (APELANTE), DALSON GUSTAVO BATISTA - CPF: 439.336.118-06 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 478.313.398-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATO IMPUGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo como legítimas as cobranças referentes a tarifas bancárias. O autor alegou a inexistência de contratação válida, impugnando a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo banco, e requereu a realização de perícia grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da perícia grafotécnica, requerida após impugnação da assinatura constante do contrato, configurou cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando a parte impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A perícia grafotécnica constitui meio técnico adequado e imprescindível para dirimir controvérsias sobre autenticidade de assinaturas, não podendo ser substituída por mera comparação visual do magistrado.

O indeferimento da produção da prova pericial, apesar de expressa impugnação, caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da CF/1988.

A jurisprudência do STJ afirma que o julgamento antecipado, com fundamento na ausência de provas cuja produção foi requerida e é necessária ao deslinde da controvérsia, viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da perícia grafotécnica, quando há impugnação específica da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa.

Em tais hipóteses, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira que produziu o documento (CPC, art. 429, II; Tema 1061/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 16.06.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.087.375/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 18.12.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.394.556/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 12.11.2013; TJMT, N.U. 1016726-82.2019.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1004402-34.2024.8.11.0051

APELANTE: IVO DINIZ KUKUL

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por IVO DINIZ KUKUL, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo apelante em face do BANCO BRADESCO S/A, declarando legítimas as cobranças realizadas a título de tarifas bancárias
(cesta B expresso)
na conta do autor.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante pretende a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia grafotécnica, ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (
id
306891362), sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a magistrada dispensou indevidamente a produção de prova pericial grafotécnica, essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco.

Alega que a mera comparação visual de assinaturas, por mais que possa indicar semelhança superficial, não é suficiente para atestar a autenticidade de uma rubrica, especialmente quando sua falsidade é arguida pela parte.

Pondera que o documento apresentado pelo apelado é uma cópia e não o original, o que inviabilizaria uma análise conclusiva sobre a autenticidade da assinatura sem a realização da perícia técnica.

Argumenta que, conforme o art. 429, II, do CPC e o tema 1061 do STJ, uma vez arguida a falsidade da assinatura, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre a parte que produziu o documento, no caso, o banco apelado.

Sustenta, no mérito, que não tendo o apelado comprovado a autenticidade da assinatura no contrato de cesta de serviços, as cobranças realizadas são indevidas, fazendo jus o apelante à repetição do indébito em dobro.

Afirma que a conduta do apelado em realizar cobranças indevidas sem comprovação de contratação válida gerou transtornos que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial grafotécnica ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões (
id
306891365), o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, a legalidade das cobranças realizadas com base em contrato válido, a ausência de comprovação de dano moral e a impossibilidade de repetição do indébito. Alega, ainda, litigância de má-fé por parte do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia grafotécnica por ele requerida, após impugnar expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato de adesão à "Cesta Bradesco Expresso 4", apresentado pelo banco apelado.

A questão preliminar merece acolhimento.

Com efeito, a controvérsia central da demanda reside justamente na autenticidade da assinatura aposta no contrato de cesta de serviços apresentado pelo banco apelado para justificar as cobranças realizadas na conta bancária do apelante.

Ao impugnar expressamente a autenticidade da assinatura, o apelante transferiu ao banco apelado o ônus de comprovar sua veracidade, conforme dispõe o art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil: "Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento".

Nesse contexto, a perícia grafotécnica se apresenta como meio de prova técnico adequado e, muitas vezes, imprescindível para dirimir controvérsias acerca da autenticidade de assinaturas, especialmente quando expressamente impugnadas pela parte contra quem o documento é produzido.

A magistrada de primeiro grau, ao dispensar a produção da prova pericial, fundamentou sua decisão na aparente semelhança entre a assinatura constante do contrato e aquelas apostas nos documentos que instruem a petição inicial. Contudo, tal análise, realizada por meio de simples comparação visual, não substitui o exame técnico especializado, que analisa elementos intrínsecos e extrínsecos da escrita, como pressão, velocidade, ritmo, traçado, pontos de ataque e remate, características
idiossincráticas
dificilmente replicáveis por um falsificador.

Ademais, conforme apontado pelo apelante, o documento apresentado pelo banco apelado é uma cópia e não o original, o que dificulta ainda mais uma análise conclusiva sobre a autenticidade da assinatura sem o auxílio técnico especializado.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em casos de impugnação de assinatura em documento essencial à lide, a não realização da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa, mormente quando não há outros elementos probatórios robustos que atestem a autenticidade da assinatura.

Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, como a dos autos, a proteção do consumidor é princípio fundamental, sendo que a inversão do ônus da prova, já concedida nos autos, impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade de suas condutas.

Assim, ao dispensar a produção da prova pericial grafotécnica, a sentença recorrida acabou por cercear o direito de defesa do apelante, impedindo-o de demonstrar a falsidade da assinatura, bem como dificultou que o próprio banco apelado cumprisse seu ônus probatório de forma adequada.

De fato, em casos como o presente, onde se discute a autenticidade de documento e de assinatura, a jurisprudência tem entendido que a perícia grafotécnica é meio de prova relevante e, por vezes, imprescindível para o correto deslinde da controvérsia.

Embora o magistrado seja o destinatário final da prova e possa indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, tal faculdade encontra limite quando a prova requerida é pertinente e necessária à solução da lide.

Na hipótese, o autor nega categoricamente a celebração do contrato de empréstimo consignado, cuja existência é sustentada pelo banco réu mediante a apresentação de cópia do instrumento contratual.

Sendo assim, mostra-se razoável e necessária a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante no documento, especialmente quando expressamente requerida pela parte interessada.

O julgamento antecipado da lide, sem a
oportunização
da produção de prova pericial pertinente e relevante para o caso, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a relação jurídica em questão é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse contexto, consider
a-se
que o juízo
a quo
, ao não apreciar o pedido de perícia grafotécnica formulado pelo autor e proceder ao julgamento antecipado da lide com base apenas nas provas documentais produzidas unilateralmente pelo banco réu, incorreu em cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa. 2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa. 4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...]. Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa. [...].” (
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS
APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica. (N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pela autora no momento adequado, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova pericial, tal como
postulado pelo autor na impugnação à contestação,

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de
permitir a
realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025